Tribunal: TJMT
Processo: 0003429-49.2016.8.11.0028
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003429-49.2016.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GIOVANI DENIS E SILVA (APELANTE), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 172.594.361-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ÍTALO DA SILVA SOARES BATISTA (VÍTIMA), LUCAS AMÂNCIO RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 157, §2.º, INC. I E II DO CP (COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N.º 13.654/2018) C/C ART. 244-B DO ECA) – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1.

PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS DELITOS POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – DECLARAÇÕES E RECONHECIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADOS PELO DEPOIMENTO EM JUÍZO DE UM DOS POLICIAIS QUE ATUOU NA OCORRÊNCIA – CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

QUE TEM NATUREZA FORMAL – SÚMULA 500 DO STJ
– CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. TESES SUBSIDIÁRIAS DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO OU RECONHECIMENTO DA TENTATIVA DE ROUBO – INVIABILIDADE – GRAVE AMEAÇA COMPROVADA PELA PALAVRA COESA DA VÍTIMA, CONFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA
– ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 01 TJMT – COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DA INVERSÃO DA POSSE DA
RES
– SÚMULA 582/STJ
–
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Descabe cogitar a absolvição por falta de provas se a materialidade e a autoria dos crimes de roubo e corrupção de menores encontram-se comprovadas por meio das declarações firmes prestadas pela vítima e do reconhecimento por ela promovido, corroborados que estão pelos depoimentos colhidos junto à testemunha compromissada no curso da instrução criminal.

2.

Outrossim, o crime do art. 244-B da Lei n.º 8.069/90 tem natureza formal e, por isso, sua configuração independe de prova da efetiva corrupção do adolescente envolvido, bastando a demonstração de sua participação em empreitada criminosa na companhia de um imputável, tal como na hipótese. Precedentes do STJ.

3.

Incabível a desclassificação do delito de roubo para o de furto na hipótese em que a grave ameaça exercida contra a vítima é comprovada por sua narrativa firme e coerente, corroborada pelo testemunho do agente público que participou das investigações do fato.

4.

Tampouco prospera o pretenso reconhecimento do
conatus
, quando
a instrução criminal logrou demonstrar ser inconteste a inversão da posse dos pertences do ofendido subjugado pelo ora apelante, evidenciando a plena consumação do ilícito patrimonial. Precedentes STJ.

5.

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

GIOVANI DENIS E SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
GIOVANI DENIS E SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT nos autos da ação penal n.º 3429-49.2016.811.0028 – código 128160,
que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, no regime
semiaberto,
além do pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa,
unitariamente fixado no mínimo legal, pela prática da conduta tipificada no
art. 157, §2.º, incs. I e II, do CP
(com redação anterior à Lei n.º 13.654/2018) c/c art. 244-B do ECA
.

Nas profusas razões recursais disponíveis no ID 62615985, o apelante
GIOVANI DENIS E SILVA
pretende ver-se
absolvido,

tanto da imputação do crime de roubo, quanto do delito de corrupção de menores,
com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, argumentando que as provas coligidas aos autos não são suficientes para respaldar a sua condenação, ao que agrega
teses subsidiárias
em relação ao delito de roubo majorado, a fim de alcançar a
desclassificação para o crime de furto
ou ao menos o
reconhecimento em seu favor da causa de diminuição da pena em razão da tentativa
.

Em contrarrazões encartadas no ID 63931499 e ID 63938459, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer coligido no ID 65735499, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 58075054)
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 25/10/2016, por volta das 16h15min, em via pública, no bairro Cohab Nova, na cidade de Poconé/MT, o acusado
GIOVANI DENIS E SILVA
, em concurso com o adolescente
L. A. R.
, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, cor preta, bem como a quantia de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), em prejuízo da vítima
Ítalo da Silva Soares Batista.

Consta que por ocasião dos fatos, a vítima estava transitando nas ruas do referido bairro, quando foi surpreendido pelo ora apelante e seu comparsa, momento em que anunciaram o assalto empunhando arma de fogo.

Ato contínuo, o acusado
GIOVANI
apontou o armamento para a direção da cabeça da vítima, ordenando que permanecesse calada e que entregasse de imediato sua carteira e o aparelho celular, o que foi atendido, ao que se seguiu a fuga do acusado e do adolescente infrator.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Da absolvição por insuficiência probatória
:

Como relatado, o pleito absolutório almejado pela i. Defesa, tanto da imputação do crime de roubo quanto do delito de corrupção de menores, se funda na ficta inexistência de provas suficientes acerca da autoria do ilícito patrimonial, bem como da efetiva corrupção do menor supostamente envolvido no ilícito. Entretanto,
a pretensão

não faz
jus
à acolhida.

A
materialidade
dos crimes de roubo e corrupção de menores
está comprovada por meio dos boletins de ocorrência (ID 58075516 - Pág. 4 e ID 58075517), dos termos de reconhecimento pessoal e de objeto (ID 58075519), além da prova oral colhida na delegacia e em juízo.

Da mesma forma, a
autoria
de ambos os ilícitos ressai induvidosa das declarações prestadas pela vítima e pelos policiais que atenderam a ocorrência, as quais, concatenadas, são firmes e coerentes em descrever a ocorrência dos dois crimes descritos na denúncia, todos atribuídos ao ora apelante em concurso com o adolescente
L.A.R
.

Nesse particular, a despeito da negativa sustentada pelo réu
GIOVANI DENIS E SILVA
em ambas as oportunidades em que foi ouvido (ID 58075520 e ID 58076456); consta dos autos o relato apresentado pela vítima
Ítalo da Silva Soares Batista
na fase extrajudicial, narrando:

“[...] quando passou por uma rua e
viu dois rapazes sentados na calçada e que viram o momento em que guardou RS 250,00 na carteira após a venda de uma rede e uma coberta a uma cliente
; QUE seguiu andando mas já desconfiado dos dois rapazes que ficaram o tempo todo olhando para o declarante;
QUE de repente se assustou com os dois suspeitos de bicicleta, lhe dando voz de assalto e, um deles, o que estava de camiseta branca com um revolver em sua cabeça
; QUE mandaram que ficasse quieto, que entregasse a carteira e o celular e que não fariam nada com o declarante; QUE entregou os pertences e foi para a Companhia da Policia Militar;
QUE passou as características dos suspeitos e das bicicletas para os policiais, que foram em busca e conduziram os suspeitos até a companhia; QUE de pronto os reconheceu e reconheceu também as bicicletas em que estavam
; [...].” sic
ID 58075518 - Pág. 5.

Não se desconhece que, apesar do esforço despendido pelo d. juízo
a quo
, com a expedição de carta precatória para outro Estado da federação, a vítima não fora ouvida em juízo em razão das peculiaridades da atividade profissional por ela desenvolvida, enquanto vendedor ambulante, conforme certificado no ID 58075008 - Pág. 3.

Todavia, é certo que o reconhecimento realizado pelo ofendido está materializado nos autos no ID 58075519, bem como é corroborado pelos depoimentos prestados pelos agentes públicos que atuaram nas diligências e localizaram os indivíduos com as características apontadas pelo ofendido.

Cumpre frisar as declarações prestadas pelo policial
Pedro Celestino Lemes da Silva
, porquanto o único agente público ouvido em juízo, cuja narrativa, além de coadunar com o descrito pelo policial
Leonardo Oliveira Araújo
na fase extrajudicial (ID 58075518 - Pág. 3/4), também corrobora, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as assertivas da vítima referida alhures.

Em juízo, a testemunha
Pedro Celestino
é contundente em declarar que os fatos chegaram ao seu conhecimento através da vítima, quem teria narrado a abordagem dos acusados com arma em punho e a efetiva subtração de seus pertences – dinheiro e celular. Destaca ainda o fato do ofendido ter descrito a características físicas dos indivíduos que o abordaram e aparência das bicicletas por eles ocupadas, o que facilitou a atuação policial, cujo êxito é visto no reconhecimento positivo realizado pelo ofendido em relação ao ora apelante e ao adolescente
L. A. R.
apreendido em sua companhia.

Neste cenário, expostos os mencionados elementos de convicção, não é preciosismo contextualizar o ilícito
sub judice
, máxime quando visto nas declarações do próprio apelante em juízo, confirmando que no dia anterior aos fatos fora conduzido à delegacia, uma vez que estava na companhia do adolescente
L. A. R.,
o qual portava um simulacro, a evidenciar, minimamente, a unidade de desígnios previamente manifesta pelo acusado.

Subsistindo o depoimento firme e coerente da vítima, assomado ao reconhecimento por ela promovido, bem como o testemunho do agente público ouvido em juízo,
circunstanciados pela peculiaridade e especificidade do flagrante, permitem concluir qu
e a tese de insuficiência probatória não merece acolhida, pois, c
omo se sabe,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que,
nos crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos sem a presença de testemunhas oculares, como se dá
in casu
, a palavra da vítima, desde que corroborada pelas demais provas do feito, assume relevância probante diferenciada e deve prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos, ex vi
HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018.

Outrossim, contrariando o esposado pela i. defesa, esclareço que
o fato de a testemunha que confirmou a situação de flagrância consistir em um dos policiais militares que funcionaram na etapa inquisitiva não afasta a credibilidade ou a idoneidade de suas declarações, tampouco elide o valor probatório do seu relato judicial, máxime quando prestado mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP e em consonância com as demais provas do feito, inexistindo demonstrativos nos autos de que ao agente estatal interessaria implicar gratuitamente o réu na empreitada delitiva, exatamente como ocorre na hipótese.

Sobre o tema, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, dispondo que
“o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Por fim, no que pertine especificamente o
delito de corrupção de menores,
do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente,
não vejo como prosperar a alegação defensiva
sob o viés do prévio envolvimento com práticas ilícitas do adolescente supostamente corrompido.

Com efeito, a matéria prescinde de maiores debates, máxime quando se vê assentada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive tratada no enunciado da
Súmula 500
, cuja redação é deveras didática ao expor:
"A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da

prova

da

efetiva

corrupção

do menor, por se tratar de delito formal"
.

Portanto, a despeito do sustentado pela i. Defesa, o simples fato de o adolescente já estar inserido na esfera criminal, não obsta a configuração da infração penal prevista no art. 244-B do ECA, pois sedimentado o entendimento de que a hipótese delitiva em questão trata de crime de natureza formal e perigo abstrato, o qual se consuma independentemente da comprovação da deturpação moral gerada no adolescente em decorrência da conduta dos imputáveis.

Conforme assentado na jurisprudência pátria:

“[...] CORRUPÇÃO DE MENORES. NÃO CONFIGURAÇÃO. RÉU QUE CONVIVIA EM UNIÃO ESTÁVEL COM A MENOR. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE ASCENDÊNCIA OU AUTORIDADE ENTRE ELES. IRRELEVÂNCIA. DELITO FORMAL. ENUNCIADO 500 DA SÚMULA DESTE SODALÍCIO. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1. Pacificou-se nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que o crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente se configura ainda que não haja prova da efetiva corrupção do menor, tratando-se de delito formal que visa a impedir que o imputável induza ou facilite a inserção ou manutenção do adolescente na esfera criminal. Precedente. Enunciado 500 da Súmula deste Sodalício. 2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no HC 547.220/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 13/12/2019)

Nessa conjuntura, a teor das provas já esmiuçadas alhures, o conjunto probatório é uníssono a evidenciar que, na prática do delito de roubo, o ora apelante agiu em unidade de desígnios e cooperação de condutas com o adolescente
L. A. R.
, cuja data de nascimento constante no termo de declarações lavrado na presença de sua genitora, aliado ao registro do número de seu documento de identidade, visto no ID 58075519 - Pág. 5, indica que contava com 16 anos de idade à data do ilícito, é mister a manutenção da r. sentença condenatória também nesta parte.

2.

Das teses subsidiárias:

Das razões recursais, ainda se dessume que a i. defesa almeja a desclassificação para o crime de furto ou o reconhecimento da tentativa do crime de roubo.

Entretanto, os pleitos não fazem
jus
à acolhida.

sem mais delongas, já externada a suficiência dos elementos de convicção amealhados aos autos a fundamentar o desfecho condenatório, por corolário lógico, não há falar em insuficiência probatória a demonstrar a grave ameaça exercida pelo acusado.

Isso porque, a perfeita subsunção da conduta atribuída ao apelante à quele tipo penal previsto no art. 157 do CP é aferida na robusteza do acervo probatório a corroborar a narrativa da exordial acusatória, notadamente as declarações prestadas pela vítima e pelo agente público que diligenciou na ocorrência, assertivos no que pertine o efetivo emprego de arma de fogo pelo acusado, direcionando-a à vítima, em utilização de modo
apto a permitir que o agente promovesse a subtração sem que a pessoa lesada nada pudesse fazer para impedi-lo,
ex vi
STJ – HC 449.697/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018.

Por sinal, o raciocínio adotado guarda consonância com o entendimento uniformizado no âmbito deste Sodalício, expresso no
Enunciado Orientativo n.º 01
, dispondo:

“É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios.”

Ademais,
a instrução criminal logrou demonstrar
ser inconteste a inversão da posse dos pertences do ofendido subjugado pelo ora apelante, máxime diante do indiscutível prejuízo suportado pela vítima, à míngua da restituição de qualquer dos itens subtraídos, evidenciando a plena consumação do ilícito patrimonial, em conclusão harmônica ao entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, no enunciado da
Súmula nº. 582 do STJ
,
asseverando que:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Dessarte, estão fadadas ao insucesso as teses subsidiárias, tanto aquela objetivando a desclassificação para o crime de furto, quanto a de reconhecimento da figura da tentativa.

3.

Conclusão:

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
GIOVANI DENIS E SILVA,
mantendo incólume a r. sentença proferida nos autos da ação penal n.º 3429-49.2016.811.0028 – código 128160 pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021